Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718951-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA AGRAVADO: CONTRACT ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA em face de CONTRACT ENGENHARIA LTDA ante decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que nos autos do cumprimento de sentença número 0720140-60.2019.8.07.0007, entendeu que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser apresentado mediante incidente, distribuído em autos apartados. Confira-se a decisão agravada (ID 71778711): "Inicialmente, determino a retirada do sigilo na petição de ID 231293949 e documentos vinculados, por não estar amparada pelas hipóteses legais. Cumpra-se. No mais, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser apresentado mediante incidente, distribuído em autos apartados. Ademais, a parte deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente a simples alegação sem provas. Ressalto, ainda, que no caso dos autos, os sócios da empresa que será objeto da desconsideração devem fazer parte do polo passivo do incidente, devidamente qualificados, haja vista que serão intimados para se manifestar. Portanto, faculto à parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para distribuir o incidente, observando os esclarecimentos dos parágrafos anteriores. Caso não seja distribuído o incidente no prazo assinalado, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do NCPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito." A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) no bojo do cumprimento de sentença, exigindo sua distribuição em autos apartados, o que contraria entendimento consolidado do STJ e do TJDFT; 2) não há previsão legal nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil que imponha a instauração do IDPJ em autos apartados, sendo plenamente possível sua tramitação nos próprios autos, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa; 3) a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 918.295/SP) e do TJDFT (ex. AI 0742835-87.2023.8.07.0000) reconhece que a forma de instauração do incidente não é relevante, desde que assegurados os direitos processuais das partes; 4) a Agravante apresentou provas robustas de confusão patrimonial e sucessão empresarial entre a Agravada e a empresa VM ENGENHARIA LTDA, com identidade de endereço, objeto social e quadro societário, justificando o pedido de desconsideração; 5) o indeferimento do processamento do IDPJ inviabilizou a análise do pedido de arresto cautelar, comprometendo a efetividade da execução e colocando em risco o resultado útil do processo; 6) há risco de dano irreparável, pois a Agravada acumula dívidas e já teria transferido suas atividades para nova empresa com CNPJ distinto, sediada em outro estado, o que pode frustrar a satisfação do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para que o Juízo de origem analise imediatamente o pedido de arresto cautelar formulado contra a empresa VM ENGENHARIA LTDA e seu sócio. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, de acordo com o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 71780401). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos para concessão parcial da tutela pretendida. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compreendido como incidente processual, e não como processo incidental (autônomo). Não há, na legislação vigente, a exigência de formalização em autos apartados, mas apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento. No mesmo sentido, é a Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, em seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida nos autos da execução ou do cumprimento de sentença. Portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, não sendo necessário seu processamento em autos apartados. Em que pese o entendimento acima mencionado, para o deferimento do efeito suspensivo ativo é necessário a demonstração dos requisitos já mencionados: probabilidade de provimento do recurso, além da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, no caso, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, pontuar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cumpre pontuar que meras alegações acerca da inviabilidade de análise do pedido cautelar em razão do indeferimento do processamento do IDPJ e que a Agravada-executada acumula dívidas fiscais, trabalhistas e cíveis, além de o esvaziamento de um CNPJ para criação e outro, não são aptas comprovar o atendimento dos requisitos para o deferimento da liminar requerida. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 15:01:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador